Tribunal: STF
Processo: Rcl 37774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda, contra ato do Relator do Processo 100845-67.2016.5.01.0053, do Tribunal Superior do Trabalho. .
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social (art. 896-A da CLT), teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega desrespeito à determinação proferida no ARE 1121633/GO (Tema 1046), que suspendeu todos os processos pendentes referentes à matéria debatida, qual seja, a prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas. 
    Assevera que “o Ministro relator não só subtraiu da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal em recurso extraordinário, como também excedeu os limites de sua função jurisdicional, já que a bem da verdade sequer poderia proferir decisão em razão da determinação da decisão do ARE 1121633, bem como da ADPF 323.” (eDOC 1, p. 6-7)
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a concessão de liminar para suspender o processo até julgamento final do tema 1046. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)
    Citado, o beneficiário Flávio Santos de Oliveira apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 29)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046). PROCEDÊNCIA. Há de ser cassada decisão que deixa de observar determinação do STF de sobrestamento de todos os feitos pendentes acerca da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, ordenando-se a suspensão processual até o julgamento do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046). Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 36)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao beneficiário. 
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 
    In casu, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à: 
    a) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 85.000,00 (pág. 21), o Reclamante obteve uma condenação de R$ 35.000,00 (pág. 1.358), que não atende ao conceito de ‘elevado valor da causa’, quer objetiva, quer subjetivamente para empresa do porte da Reclamada; 
    b) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – turnos ininterruptos de revezamento, intervalo intrajornada e tempo à disposição do empregador – não são novas no âmbito do TST, a exigir fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF, a recomendar o controle da decisão do TRT, a par de envolver reexame de fatos e provas, vedado nesta Superior Instância pela Súmula 126 do TST; 
    c) transcendência social (inciso III) – revista não demonstrou a pretensa violação direta dos incisos XIV e XXVI do art. 7º da CF, direitos sociais constitucionalmente garantidos, o que descarta a transcendência social do apelo.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem. 
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.” (eDOC 19) 
    No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE 1121633/GO (tema 1046), determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Configura-se, assim, o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a orientação do STF sobre o tema.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente